Tribunal: TJSP
Processo: 2028485-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU – Exercício de 2.008 – Exceção prévia de executividade acolhida em parte - Decisão que deferiu o prosseguimento do feito com a tentativa de penhora de ativos financeiros através do Bacenjud - Observância à ordem contida no artigo 11, da Lei no 6.830/80 – Execução que se processa no interesse do credor – CPC, art. 797 - Decisão mantida - Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU – Exercício de 2.008 – Exceção prévia de executividade acolhida em parte - Decisão que deferiu o prosseguimento do feito com a tentativa de penhora de ativos financeiros através do Bacenjud - Observância à ordem contida no artigo 11, da Lei no 6.830/80 – Execução que se processa no interesse do credor – CPC, art. 797 - Decisão mantida - Recurso desprovido.